Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-74.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (APELANTE), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (APELANTE), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (APELANTE), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (APELANTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (APELADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO - DESNECESSIDADE DE OUVIDA DA OUTRA PARTE – AUSÊNCIA DE OBJETO A SER EXECUTADO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 485, IV C/C 520, II DO CPC – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de violação do princípio de vedação de decisão surpresa, eis que a ausência de objeto impõe a extinção do feito, à luz do artigo 485, IV, do CPC.

“(...) O artigo 520, inciso II do CPC/2015 dispõe que a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença em comento é medida que se impõe. Considerando que foi o exequente quem deu causa ao ajuizamento da ação e assumiu os riscos do cumprimento provisório da execução, deverá arcar com os ônus sucumbenciais” (TJ-MG - AC: 10000211084256001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021021) (N.U 0001009-67.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)”.

Não há falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade no valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados equitativamente, observando-se os critérios do artigo 85, §§ 2o e

8o, do Código
Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1001266-74.2023.8.11.0015, proposta contra

EDISON MARTINS GOMES,
JULGOU EXTINTO
o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, acolhendo pedido da parte Executada. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o a 8o, do Código Processo Civil. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Em síntese, à luz dos artigos 9o e 10 do CPC, os Apelantes defendem, preliminarmente, a violação ao princípio da decisão não surpresa, e a nulidade da sentença, pois não foi dado às partes oportunidade de manifestação prévia.

No mérito, dizem que “(...) a r. sentença apontou que “uma vez anulado o acórdão que embasou o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença em tela, não mais subsiste objeto a ser executado, porquanto resta sem efeito, impondo-se, dessa forma, sua extinção (artigo 485, IV, CPC), conforme preconiza o artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil...” Contudo, diversamente do que foi consignado pelo juízo de origem, a cassação no v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do autor da ação reivindicatória, ora apelado, NÃO TORNOU INVÁLIDA A R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada pelo executado, ou seja, ainda existe e deve ser observada a improcedência do pedido reivindicatório e, por conseguinte, mantém-se hígido o presente cumprimento provisório de sentença. Em outras palavras, o novo julgamento do recurso de apelação interposto pelo executado/apelado, enquanto sucumbente na ação reivindicatória que propôs contra os exequentes/apelantes, não afeta a pertinência do pedido de regresso dos apelantes à posse do imóvel rural”.

Asseveram que “(...) De fato, a imissão provisória do apelado – Edison Martins Gomes –, na posse do imóvel rural foi por determinação judicial provisória anterior a r. sentença de improcedência da ação reivindicatória ajuizada por ele, e, portanto, com a improcedência do pedido reivindicatório, a posse do imóvel deveria ter sido imediatamente restituída ao vencedor, até porque não foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo apelado”.

Alegam que “(...) A norma processual prevista no artigo 309 do CPC, dispõe que “Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se”, no momento seguinte, “III – o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito”. Dessa forma, o único meio pertinente para contrapor aos termos da improcedência da ação reivindicatória e, em tese, justificar a impertinência do presente cumprimento provisório de sentença, que objetiva o restabelecido do status quo, seria a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse mesmo sentido, o inciso II, do artigo 520 do CPC estabelece que o cumprimento provisório de sentença “fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos”.

Afirmam que “(...) considerando que a sentença de improcedência da ação reivindicatória não foi anulada, não há que se falar em extinção do cumprimento provisório de sentença. Diante disso, deve ser reformada a r. sentença de origem, para, afastando a extinção do feito sem resolução do mérito, determinar o regular prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com a Reintegração de Posse em favor dos Requeridos sobre toda a extensão das áreas de plantio e de reserva das quais foram destituídos, recolocando as partes nas mesmas condições em que estavam no momento anterior ao cumprimento da revogada decisão provisória de imissão de posse, em virtude da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Reivindicatória no 0004419.2010.8.11.0015”.

Subsidiariamente, requerem a minoração dos honorários advocatícios de sucumbência, alegando que a viabilidade do arbitramento por equidade, mas que se deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os requisitos do art. 85, § 2° do CPC, quais sejam “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Pedem “(...) seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. sentença e, preliminarmente, declarar a nulidade da sentença, por violação ao princípio da não surpresa. No mérito, requer seja reformada a r. sentença de origem, para, afastando a extinção do feito sem resolução do mérito, determinar o regular prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com a Reintegração de Posse em favor dos Requeridos sobre toda a extensão das áreas de plantio e de reserva das quais foram destituídos, recolocando as partes nas mesmas condições em que estavam no momento anterior ao cumprimento da revogada decisão provisória de imissão de posse, em virtude da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Reivindicatória no 0004419.2010.8.11.0015. Subsidiariamente, requer sejam reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais, em quantia não superior a R$ 10.000,00, por apreço ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo, bem como pela majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR DE NULIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.

De pronto, posiciono-me pela rejeição desta preliminar, pois a requerida/executada pediu a extinção do feito, em razão de que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 2083868-MT, anulou o acórdão proferido na Ação Reivindicatória n. 0004419.2010.8.11.0015; e diante disso, não havia mais objeto a ser executado.

Com essas considerações, não há necessidade de ouvida da parte contrária, pois o Juízo “a quo” possui discricionariedade bastante para extinguir o feito, de imediato, eis que ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, face à anulação do acórdão pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1001266-74.2023.8.11.0015, proposta por
JOSÉ ALTEMIR OTTONI e OUTRO(S)
contra

EDISON MARTINS GOMES,
JULGOU EXTINTO
o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, acolhendo pedido da parte Executada. E, ainda,
CONDENOU
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o a 8o, do Código Processo Civil. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Após a devida análise, verifica-se que a sentença não merece qualquer reprimenda.

Constata-se que, em face da decisão do STJ, que anulou o objeto do Cumprimento Provisório de Sentença, o Juízo “a quo”, acertadamente, à luz dos artigos 485, IV, e 520, II, do CPC, extinguiu o feito, eis que inexistente o seu objeto.

A esse respeito, transcrevo, em parte, a sentença recorrida:

“(...) Com efeito, uma vez anulado o acórdão que embasou o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença em tela, não mais subsiste objeto a ser executado, porquanto resta sem efeito, impondo-se, dessa forma, sua extinção (artigo 485, IV, CPC), conforme preconiza o artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II -
fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos
;”. (Sem negrito no original).

Nesse mesmo diapasão é o entendimento jurisprudencial:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002538-22.2021.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU SUPORTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EXECUÇÃO – ART. 520, II, CPC - EXTINÇÃO – ART. 485, CI, CPC - RECURSO PROVIDO Com a reforma da decisão que deu suporte ao cumprimento de sentença, não há mais título hábil a lastrear o cumprimento provisório de sentença, que fica sem efeito, nos termos do art. 520, II, do CPC e deve ser extinto (art. 485, VI, CPC). (TJ-MT 10025382220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE ANULOU O ACÓRDÃO EXEQUENDO - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II DO CPC/2015 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE - CABIMENTO. O artigo 520, inciso II do CPC/2015 dispõe que a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença em comento é medida que se impõe. Considerando que foi o exequente quem deu causa ao ajuizamento da ação e assumiu os riscos do cumprimento provisório da execução, deverá arcar com os ônus sucumbenciais. (TJ-MG - AC: 10000211084256001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

1. Ante o exposto, sem delongas, acolho o pedido formulado pelo executado em Id 110882078 e, por conseguinte,
julgo extinto o cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”
.

No mesmo sentido está o seguinte julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO - INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II DO CPC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“(...) O artigo 520, inciso II do CPC/2015 dispõe que a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença em comento é medida que se impõe. Considerando que foi o exequente quem deu causa ao ajuizamento da ação e assumiu os riscos do cumprimento provisório da execução, deverá arcar com os ônus sucumbenciais” (TJ-MG - AC: 10000211084256001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021021) (N.U 0001009-67.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)”.

Quanto à pretensão de minoração da verba honorária advocatícia fixada com base no artigo 85, § 8o, do Código Processo Civil, em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), não considero plausível. Verifica-se que o valor da causa em questão, um dos parâmetros para a fixação de verba honorária advocatícia, por sucumbência,

está na ordem de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Ademais, não há falar em desproporcionalidade e não razoabilidade, pois a ação reivindicatória é antiga – de 2010, sendo que os litigantes são atuantes, na busca do direito que julgar possuir, de modo que os critérios do artigo 85, § 2o e seus incisos foram observados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 5% do valor arbitrado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025